Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MODIFICAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.
I – O foro competente para a ação que envolva alimentos, nos termos do art. 53, inciso II, do CPC, é o “domicílio ou residência do alimentando”.
II – Tratando-se de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ.
III – Somente o réu pode suscitar a incompetência relativa, não comportando o pedido de alteração da competência formulado pelo autor, após provocação do juízo suscitado.
IV – Declarou-se a competência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitado.